Tribunal: TJSP
Processo: 2034480-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PRETENSÃO DE PENHORA DE 20% DO SALÁRIO DO EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA - EXEGESE DO ART. 833, IV, DO CPC.

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000191464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034480-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que são agravantes
NATÁLIA DEJANI IGNACIO (JUSTIÇA GRATUITA) e DALVA VALDETE
DEJANI IGNACIO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ANTONIO MARCOS
VICTOR SCARABEL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2034480-72.2020.8.26.0000
Agravante: Natália Dejani Ignácio (JG) e outro
Agravado: Antonio Marcos Victor Scarabel
Comarca:
Mauá
-
5a
Vara
Cível
(processo
no
0011604-20.2019.8.26.0348)
Juiz prolator: Marcus Vinícius Kiyoshi Onodera
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO AUTOMOTOR - PRETENSÃO DE PENHORA
DE
20%
DO
SALÁRIO
DO
EXECUTADO
-
IMPOSSIBILIDADE

IMPENHORABILIDADE
ABSOLUTA - EXEGESE DO ART. 833, IV, DO CPC.
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 34221
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão que, no incidente de cumprimento de
sentença (rescisão de contrato de compra e venda de veículo), indeferiu
a penhora de 20% do salário do executado.
A agravante sustenta que a impenhorabilidade de
salário não é absoluta, sendo que o executado não quita seu débito,
sendo que o indeferimento do pedido afronta o princípio da efetividade
da justiça.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo e
encaminhado à mesa para julgamento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2034480-72.2020.8.26.0000
O recurso não merece provimento.
Cediço que as verbas decorrentes do recebimento de
salário e aposentadoria possuem caráter alimentar e destinam-se à
própria sobrevivência do executado e sua família, sendo impenhoráveis,
a teor do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
É fato que o objetivo central que comanda todas as
impenhorabilidades é o de preservar o indispensável à existência decente
do obrigado. Em outras palavras, o instituto da impenhorabilidade visa
proibir a penhora de valores de caráter alimentar, necessários ao
provimento das despesas destinadas à satisfação das necessidades
básicas de subsistência de quem os recebe, vale dizer, para suprir seus
gastos com alimentação, saúde, habitação, transporte, educação e lazer.
Em razão disso o próprio legislador já excepcionou
a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, ao estabelecer
parâmetro objetivo no § 2o do art. 833 do CPC, reputando possível a
penhora de parte do salário apenas quando a verba mensal recebida pelo
devedor superar 50 salários mínimos, ou quando a condenação imposta
tiver natureza alimentar.
No caso presente, a reparação é de natureza material
e não há demonstração de que o rendimento do executado supere os 50
salários mínimos, o que faz correta a decisão de primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2034480-72.2020.8.26.0000
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator